Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE VITILIGO. IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA NÃO DEMONSTRADAS. PRODUTOS DE NATUREZA COSMÉTICA. INEXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de fórmula manipulada despigmentante e protetor solar, para tratamento de vitiligo extenso e refratário, sob alegação de imprescindibilidade clínica e ausência de alternativas eficazes no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a obrigatoriedade do ente público em fornecer produtos não incorporados ao SUS, diante da alegada necessidade clínica e ausência de substitutos terapêuticos eficazes, bem como a validade da sentença proferida sem produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
4. Desnecessária e inútil se mostra o pedido de prova pericial quando as provas documentais constantes dos autos se mostram suficiente para a formação do convencimento do juízo. Atividade probatória justificadamente indeferida. Inteligência do art. 370 do CPC. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
6. Caso concreto em que ausentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 106 do STJ e no Tema 1.234 do STF, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral pelo STF (Tema 1.234), em 16/9/2024, para o fornecimento de produtos não incorporados ao SUS, porquanto não demonstrada, inclusive por meio de nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), a imprescindibilidade e eficácia dos produtos pleiteados, classificados como cosméticos e sem respaldo em evidências científicas de alto nível, tampouco recomendação da Conitec ou registro de protocolo clínico oficial.
7. Hipótese em que a nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) concluiu pela ausência de justificativa clínica para o fornecimento dos produtos, destacando sua natureza estética, existência de justificativas conflitantes e a inexistência de risco de câncer de pele em pacientes com vitiligo em detrimento das pessoas que não sofrem com a moléstia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 6o; CF/1988 art. 196. Lei 8.080/1990 art. 6o, inc. I, alínea “d”. CPC art. 85, § 2o; CPC art. 85, § 8o; CPC art. 85, § 11; CPC art. 370; CPC art. 370, p.u.; CPC art. 371; CPC art. 489, § 1o, inc. V e VI; CPC art. 927, § 1o; CPC art. 1.012, § 1o, § 3o, § 4o; CPC art. 1.013; CPC art. 1.026, § 2o. LC 80/1994. RITJDFT art. 251, inc. II, § 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 18.02.2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 13.12.2024. TJDFT, APC 0701872-46.2024.8.07.0018, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 21.06.2025. STF, RE 1366243, Rel(a). GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, p. 11.10.2024. STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel(a). BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, p. 21.09.2018.